Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INVALIDADE DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CORREÇÃO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA PENDENTES DE RESOLUÇÃO. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE EXECUTIVA. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
1. O mandado de intimação do devedor foi encaminhado ao endereço que ele informou nos autos. Embora não o tenha recebido pessoalmente, dado que se mudou sem comunicar ao juízo seu novo paradeiro, reputa-se validamente efetivada a intimação, fluindo o prazo concedido a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência ao referido logradouro (CPC, art. 274, parágrafo único).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade em que pese dela sempre soubesse, sem apresentar justificativa plausível da desídia, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.
3. Malgrado o executado tenha sido regularmente intimado acerca do cumprimento de sentença, inicialmente, por meio do causídico que constituiu, permanecera inerte, vindo a suscitar nulidade absoluta em razão de aventadas irregularidades do procedimento somente quando passou a experimentar os efeitos das decisões que lhe foram desfavoráveis, o que deve ser rechaçado por consubstanciar nulidade de algibeira ou de bolso, incompatível com os ditames da boa-fé e da cooperação processual, sobretudo, quando ainda for possível suscitar toda a matéria de defesa na mesma oportunidade em que alegou os supostos vícios processuais, sendo eles passíveis de resolução sem prejuízo processual.
4. Não há que se falar em nulidade processual decorrente da inadequação da via eleita pelo credor, máxime, diante da injustificada inércia do devedor mesmo tendo sido regularmente intimado acerca do procedimento, sendo suficiente para garantir a regularidade do cumprimento de sentença que as questões de ordem públicas ainda pendentes de resolução no feito, as quais suscitou ao comparecer aos autos, sejam finalmente resolvidas.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada” (AgRg no AREsp 630.587/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/7/2016), tal como ocorre em relação à deduzida ilegitimidade do credor decorrente de suposta invalidade da sub-rogação do crédito, jaz definitivamente resolvida no procedimento executivo original.
6. Em que pese o longo período de transcurso processual, não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto não houve desídia por parte do exequente, que promoveu a execução após a determinação de seu arquivamento provisório ainda dentro do interregno prescricional, mediante indicação de bens do executado passíveis de penhora, cuja constrição inclusive restou frutífera.
7. “À luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não alcançam atos processuais anteriores” (REsp 1954015/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
8. Tendo em vista a data do ajuizamento da ação de execução original, ocorrida em meados de 1995, conclui-se logicamente que a sentença na qual se funda o correspondente título executivo transitou em julgado muito tempo antes da entrada em vigor do art. 475-J do CPC/73, sem olvidar que nesta ocasião o procedimento executivo estava em fase de penhora de bens, não havendo como incidir a novel multa de 10% (dez por cento) pelo não cumprimento voluntário da obrigação. Precedentes do STJ.
9. Não é dado ao credor incluir no montante da dívida honorários advocatícios ainda não fixados adequadamente no curso do cumprimento de sentença. Não obstante, considerando que esse encargo não restou arbitrado na execução, nem no processo originário nem no restaurado, impõe-se o arbitramento da referida verba, desde logo, a fim de que seja executada em conjunto com o débito principal, no caso concreto, em consonância com o §4o do art. 20 do CPC c/c art. 652-A do CPC/73.
10. A incidência de juros de mora encontra respaldo legal, decorrendo naturalmente da inadimplência do devedor.
11. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.